Tribunal: STF
Processo: RE 413702
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
PROVENTOS – ALTERAÇÃO – PESSOAL DA ATIVA – SUPRESSÃO DE PARCELA – EXTENSÃO – IMPROPRIEDADE. Surge inadequada a supressão de parcela integrante de proventos ou pensão, a pretexto de imprimir tratamento igualitário considerado pessoal da ativa.